Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716905-07.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: FLAVIO MESSINA ALVIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATO UNILATERAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DO DIREITO. ART. 187, CC. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO EM MITIGAR O PREJUÍZO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA DE AMBAS AS PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na espécie, tem-se as partes firmaram um contrato de alienação fiduciária sobre um imóvel. Em 2016, o réu-apelante enfrentou um processo extrajudicial de consolidação da propriedade pelo banco, mas, em 2018, obteve sentença favorável para anular esse procedimento. Durante o processo, o banco solicitou à administração do condomínio que alterasse a titularidade do imóvel para seu nome, visando evitar pagamentos indevidos. A administração acatou o pedido, mas as taxas condominiais ficaram inadimplentes, levando o banco a responder por cobranças judiciais e, agora, buscar o ressarcimento do valor despendido em relação às referidas taxas condominiais. 2. Os documentos colacionados aos autos evidenciam que o banco apelado, mesmo ciente de que a ação de consignação em pagamento ajuizada pelo autor havia sido julgada procedente para anular o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e a averbação da matrícula do imóvel, inclusive tendo sido desprovido o recurso de apelação interposto, ainda assim, conquanto desprovido de qualquer amparo jurídico, optou por unilateralmente alterar o cadastro em relação à titularidade do apartamento. 2.1. Por certo, a conduta do banco configura ato ilícito por manifesto abuso do direito, visto que sua conduta extrapolou os limites da boa-fé objetiva, impedindo o apelado de cumprir com as despesas condominiais e afastando-o das deliberações condominiais, conforme se extrai das atas das assembleias. 3. Por outro lado, percebe-se que a conduta do réu-apelante também não se pautou pela observância da boa-fé objetiva. Em verdade, caberia ao apelante o dever de agir diligentemente para reduzir as consequências da alteração unilateral da titularidade do imóvel para que voltasse a cumprir com o dever de pagamento do condomínio e participar das assembleias condominiais. 4. Pelo princípio parcelar da boa-fé objetiva do duty to mitigate the loss, exigia-se do apelante, diante da situação narrada, acaso estivesse pautado pela boa-fé objetiva, um comportamento proativo no escopo de reduzir os prejuízos, o que não ocorreu. 5. Nos termos do art. 945 do Código Civil, evidenciado que ambas as partes não pautaram sua conduta na boa-fé objetiva, a responsabilidade civil pelas taxas condominiais deve ser atribuída tanto para a instituição financeira como para o apelante, de forma equânime, haja vista que ambos concorreram para o prejuízo, resultando no inadimplemento das despesas condominiais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, 945, 1.345, 1.368-B, todos do Código Civil, aduzindo que o credor fiduciário não pode ser responsabilizado pelo pagamento das despesas condominiais quando o devedor fiduciante permanece na posse do imóvel, mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, 945, 1.345, 1.368-B, estes do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após apreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Evidenciado, portanto, que ambas as partes não pautaram sua conduta na boa-fé objetiva, a responsabilidade civil pelas taxas condominiais deve ser atribuída tanto para a instituição financeira como para o apelante, de forma equânime, haja vista que ambos concorreram para o prejuízo, resultando no inadimplemento das despesas condominiais” (ID 67356797). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente, RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017